Tribunal: STF
Processo: HC 91753
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SUCESSIVAS SUPRESSÕES DE
   INSTÂNCIA. TESES NÃO ENFRENTADAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
   AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inviável habeas corpus que
   suscita teses não enfrentadas pelo Tribunal Regional Federal e
   pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O que busca o agravante é
   uma indesejável inversão na ordem das instâncias jurisdicionais
   estabelecida pela própria Constituição Federal, pretendendo
   transformar o Supremo Tribunal Federal em órgão revisor de
   decisões de juiz de primeiro grau, ainda sem cunho de
   definitividade.
3. Habeas corpus não conhecido.
4. Agravo
   regimental improvido.